Tribunal: TJPA
Processo: 0808465-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808465-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: ROBSON DO SOCORRO NOGUEIRA MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA IMPEDIDNDO A INCLUSÃO DO NOME DO AGRAVO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. CONTRATO SUBJUDICE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA OU DE PREJUÍZO À AGRAVANTE. ASTREINTES. MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A despeito de alegar o Agravante que a decisão deixou de analisar o contrato, e por conseguinte as cláusulas que o embasam
,
ressalto que tal discussão ainda está sendo travada, com todas as garantias advindas do Devido Processo Legal.

II - Não há o que se falar em irreversibilidade da medida, posto que caso seja constatada a real inadimplência, a dívida será calculada tendo com juros e correção monetária, entretanto, há claro
periculum in mora
inverso, na medida em que o crédito do Agravado pode ser restringido, mesmo não estando provada sua situação de inadimplência

III -
No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808465-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADA: CAMILA DE ANDRADE LIMA

AGRAVADO: ROBSON DO SOCORRO NOGUEIRA MARINHO

ADVOGADO: SAMARA KAROLYNE DE NAZARÉ DA SILVA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
contra a decisão proferida pelo
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba/PA
, nos autos da Revisional de Contrato de Financiamento, Consignação C/C Pedido de Tutela Provisória de Urgência de nº 0800797-67.2017.8.14.0070, em face
ROBSON DO SOCORRO NOGUEIRA MARINHO
.

A decisão atacada deferiu o pedido da parte autora, ora agravado, no sentido em que determinou a não inclusão deste no cadastro de inadimplentes como SPC, Serasa, Bacen e outros. Decidiu também que, já havendo alguma negativação, ordenou que o réu, ora agravante, promovesse exclusão do agravado frente aos órgãos de proteção ao crédito, em até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em caso de descumprimento da determinação, sob o fundamento de que o débito ainda está em discussão.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, com o fito de que seja alterada a decisão agravada.

Alega que sofrerá com perda patrimonial sustentando prejuízos que não serão ressarcidos, pontuando também que não receberá o valor devido que fora pactuado, sendo impedido de incluir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada e sua posterior confirmação.

Acostou documentos.

O pedido foi indeferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808465-03.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

ADVOGADA: CAMILA DE ANDRADE LIMA

AGRAVADO: ROBSON DO SOCORRO NOGUEIRA MARINHO

ADVOGADO: SAMARA KAROLYNE DE NAZARÉ DA SILVA SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
contra a decisão proferida pelo
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba/PA
, nos autos da Revisional de Contrato de Financiamento, Consignação C/C Pedido de Tutela Provisória de Urgência de nº 0800797-67.2017.8.14.0070, em face
ROBSON DO SOCORRO NOGUEIRA MARINHO
.

Pretende o Banco Agravante a modificação da decisão interlocutória que deferiu pedido de tutela de urgência para impedir que o nome do Agravado fosse incluído em cadastro de restrição de crédito sob pena de multa pecuniária por descumprimento.

Vale ressaltar que em sede de primeiro grau se está discutindo a validade e os termos do contrato de financiamento entabulado entre as partes.

A despeito de alegar o Agravante que a decisão deixou de analisar o contrato, e por conseguinte as cláusulas que o embasam
,
ressalto que tal discussão ainda está sendo travada, com todas as garantias advindas do Devido Processo Legal.

Assim, a decisão tão somente determinou que enquanto durasse tal discussão, o Agravante não incluísse o nome do Agravado em cadastro de inadimplentes.

Não há o que se falar em irreversibilidade da medida, posto que caso seja constatada a real inadimplência, a dívida será calculada tendo com juros e correção monetária, entretanto, há claro
periculum in mora
inverso, na medida em que o crédito do Agravado pode ser restringido, mesmo não estando provada sua situação de inadimplência.

No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial.

Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

Devo ressaltar, ainda, que, conforme declarei em analise sumária deste recurso, em nenhum momento a decisão atacada permite ao Agravado que deixe de pagar o que deve. Em sentido contrário, a determinação é no sentido de que este continue pagando o valor firmado em contrato.

Ora, é cristalino o fato de que o agravado está obrigado a continuar arcando com os pagamentos referentes ao contrato e que caso não proceda dessa forma a tutela provisória concedida será revogada.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE

PROVIMENTO, para manter a decisão combatida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 29/03/2023